Tribunal: TJDFT
Processo: 0745044-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745044-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (id 20433130) que, em cumprimento de sentença, “chamou o feito à ordem” e indeferiu seu pedido de exclusão da cobrança do imposto declarado indevido e a compensação do indébito, bem como determinou a necessidade de liquidação da sentença, nos próprios autos, para fins de apuração dos valores pagos a título de ICMS, nos cinco anos anteriores a 18.09.2017, esclarecendo que a execução fundada na inicial limitou-se às custas judiciais e aos honorários de sucumbência. Alega que, embora o objeto descrito no cumprimento de sentença seja o reembolso de custas e o pagamento dos honorários advocatícios, para a respectiva apuração houve a liquidação do proveito econômico obtido, ou seja, a soma dos valores do ICMS a serem excluídos da cobrança e aqueles a serem recuperados a título de indébito, cujo resultado transcreveu na inicial. Afirma que houve concordância tácita, pois ausente impugnação, homologação dos cálculos e expedição dos requisitórios. Narra que com o insucesso, pela via administrativa, do cumprimento da obrigação de fazer, requereu a intimação do DF para cessar as cobranças de parcelas indevidas do ICMS e baixar os débitos compensados com o indébito, pois já liquidados, ao que o credor alegou ausência de liquidação do proveito econômico determinado na sentença. Argumenta com a impossibilidade de repetir a fase de liquidação para rediscussão dos cálculos ante o trânsito em julgado ou subsidiariamente ante a preclusão. Aponta perigo de dano na permanência das cobranças indevidas a gerar penhoras em execuções fiscais, bem como na demora de reaver valores caso quite dívidas já reconhecidamente indevidas. Requer a tutela de urgência para determinar o imediato cumprimento de sentença, pois já liquidada. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. A autora transcreveu, na inicial, valores relativos ao proveito econômico como se já fossem certos, o que induziu à equivocada interpretação da existência de uma prévia liquidação do ICMS a ser excluído da cobrança e de cumprimento de sentença voltado somente para liquidação das custas e dos honorários advocatícios. Atente-se para os termos da inicial (id 20942532): “(...). Considerando a procedência integral da ação e o trânsito em julgado da r. sentença, ocorrido em 25.06.2018 (doc. 02), a primeira Exequente obteve proveito econômico total de R$ 890.757,97 (data-base: 31.07.2018) (...). Desta forma, a primeira Exequente faz jus ao reembolso de R$ 763,57 (...). A segunda Exequente, por sua vez, faz jus aos honorários sucumbenciais de R$ 75.076,64 (...).”, 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR